Tribunal: TJDFT
Processo: 0719708-93.2023.8.07.0009
Órgão julgador: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2024-04-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR2 Gabinete da Juiza de Direito Marília de Ávila e Silva Sampaio Número do processo: 0719708-93.2023.8.07.0009 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: RONALDO DE FREITAS CANDIDO RECORRIDO: VALDIR PEREIRA VIANA DESPACHO O documento de ID 58248877 está protegido por senha, não sendo possível seu acesso por este Juízo. Assim, concedo ao recorrente o prazo de 5 (cinco) dias úteis para que junte novamente o documento de forma que possa ser visualizado, ou informe a senha de acesso, sob pena de indeferimento do benefício da justiça gratuita. Brasília/DF, 23 de abril de 2024. Marília de Ávila e Silva Sampaio Relatora